Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701320-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Ao Ministério Público para oferecimento de parecer referente ao conflito negativo de competência entre o suscitante - Juízo do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília e o suscitado - Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Brasília, 21 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator